Tribunal: STF
Processo: ARE 1336491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 636 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA QUE O MPF, NA ORIGEM, SE MANIFESTE FUNDAMENTADAMENTE ACERCA DO ANPP. 



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. A defesa pretende a manifestação do MPF acerca da propositura de ANPP, sustentando ser possível sua aplicação retroativa ao caso concreto, mesmo em fase processual avançada, sob pena de ofensa ao art. 5º, LX, da Constituição Federal, nos termos do entendimento trazido no HC 185.913.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) definir a cognoscibilidade do agravo; (ii) estabelecer se imputado tem direito a que o MPF se manifeste fundamentadamente acerca da oferta de ANPP, nos termos do entendimento fixado no julgamento do HC nº 185.913; (iii) estabelecer a sindicabilidade da manifestação prévia da PGR quanto aos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913, fixou entendimento segundo o qual compete ao Ministério Público, no exercício de seu poder-dever e de forma motivada, avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a celebração do ANPP, sem prejuízo do controle jurisdicional.



    A decisão estabelece que o ANPP pode ser proposto mesmo em processos em já curso à época da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que não haja trânsito em julgado e que o pedido tenha sido formulado tempestivamente, o que é exatamente o caso dos autos.



    No caso concreto, também estão presentes os requisitos objetivos para a propositura do ANPP, eis que as penas do único delito ainda imputado ao recorrente vão de dois a seis anos de reclusão e, mesmo com a aplicação da causa de aumento referente à continuidade delitiva, a pena mínima em abstrato não ultrapassaria os quatro anos.



    Ainda que presente o óbice quanto à cognoscibilidade do recurso extraordinário, em razão da Súmula 636 do STF, é caso de concessão de habeas corpus de ofício para determinar que o MPF, na origem, se manifeste fundamentadamente acerca da propositura do ANPP, já considerada a presença do requisito objetivo da pena.



    IV. DISPOSITIVO 



    Recurso não conhecido. Habeas Corpus concedido de ofício para manifestação fundamentada sobre oferta de ANPP.